Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. IMPRESCINDIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESENTES.
I - Os direitos constitucionais relacionados à inviolabilidade de comunicações, intimidade e privacidade não são absolutos e podem ser mitigados por decisão judicial devidamente fundamentada na imprescindibilidade da medida para fins de investigação criminal, em tudo para que o interesse público prevaleça.
II - Cabível e legal a quebra de sigilo de dados telemáticos, quando imprescindível para a localização dos investigados e do produto do crime, quando os mandados de prisão já expedidos não foram cumpridos, estando eles em local incerto e não sabido, porém ativos em redes sociais.
III - Recurso conhecido e provido.